Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DE UM RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS DE CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES IMPOSSÍVEL. FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ELEVADO VALOR DOS BENS FURTADOS. PEDIDO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS INSUFICIENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
1. Segundo a teoria monista adotada pelo Código Penal, aquele que concorre para o resultado delitivo e estabelece liame subjetivo com os demais responde pelo crime, independentemente de ter praticado efetivamente o verbo núcleo do tipo penal.
2. Inviável a desclassificação para o furto simples se comprovadas as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 4o do art. 155 do Código Penal.
3. Para fins de aplicação da causa redutora do furto privilegiado, entende o Superior Tribunal de Justiça que a res furtiva, para ser considerada de pequeno valor, não deve ultrapassar um salário-mínimo. Superado este valor, não é possível aplicar a causa de diminuição da pena.
4. O crime de associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência do grupo para a prática de delitos, elementos indispensáveis para a caracterização do crime em questão. 4.1. Não havendo provas suficientes de que os réus se associaram, de forma permanente e duradoura para o cometimento de crimes, deve ser mantida a absolvição do delito previsto no art. 288 do CÓDIGO PENAL.
5. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem. Súmula 27 deste Tribunal.
6. Não se caracteriza a confissão espontânea, quando o réu apenas admite ter transportado os demais réus para o local dos crimes, mas nega ter conhecimento do ilícito.
7. Recurso do réu Jeferson desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.